Tribunal: TJDFT
Processo: 0712665-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712665-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TIAGO DA SILVA NEVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de indenização por dano material proposta pelo agravado em razão da alegada má gestão dos benefícios depositados na sua conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada (id 16695288). O agravado apresentou contrarrazões e defendeu o desprovimento do recurso (id 17363984). O processo foi suspenso para aguardar o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 16 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 19865188). Retornou após o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça para regular prosseguimento (id 51996828). Banco do Brasil S.A. foi intimado para manifestar-se sobre eventual perda do objeto do agravo de instrumento em razão da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau no processo originário, mas deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação (id 54670862). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator